Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33-STJ. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ao reconhecer a incompetência territorial, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95.
2. Conforme cláusula 10a, do contrato de compra e venda, as partes elegeram, com exclusividade, o foro do domicilio da vendedora, com renúncia expressa, pelo comprador/consumidor, do “foro previsto no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.” (ID 20486512 – p. 2).
3. A nulidade da cláusula de eleição de foro, estabelecida em contrato de adesão, nas relações disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor, só deve ser declarada de ofício quando, ao figurar no polo passivo da demanda, houver, de qualquer forma, dificuldade à proteção do direito do consumidor, ou prejuízo à defesa, por ser parte vulnerável na relação jurídica contratual, homenageando-se o princípio da facilitação da defesa e do amplo acesso ao Judiciário. Neste caso, adota-se o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.
4. Todavia, quando for o autor da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, em que melhor possa deduzir sua defesa, podendo optar por ajuizar a demanda no domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício (art. 101, inc. I), não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. (AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
5. Assim, no caso, por ser o recorrente o autor da ação, descabe a declinação de competência, prevalecendo a Súmula 33-STJ. Tendo em vista que a relação processual sequer restou angularizada, com contraditório formado e instrução probatória concluída, não se mostra possível proceder ao julgamento imediato da causa, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular andamento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.